Tribunal: TJDFT
Processo: 0728134-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA QUANTO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – FATOS ESTRANHOS AO FEITO. INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS DIVERSAS. RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PARA INCLUSÃO DOS FATOS CONSISTENTES EM DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PELO ACUSADO NA EXORDIAL. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O presente feito carece de interesse recursal, porquanto a rejeição da denúncia, no tocante ao crime previsto no 24-A da Lei no 11.340/2006, não é prejudicial ao recorrente.
2. In casu, o provimento do recurso, nos moldes pleiteados pela Defesa, isto é, inclusão dos fatos consistentes em descumprimento de medida protetiva pelo acusado na exordial no feito, afetaria negativamente a situação jurídica da parte recorrente. E, como é cediço, o interesse recursal consubstancia-se na necessidade que a parte tem de obter a anulação ou a reforma de uma decisão que lhe é prejudicial, o que não é o caso dos autos.
3. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.